Tribunal: TJSP
Processo: 1002158-58.2017.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002158-58.2017.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JOSÉ
AMARILDO DE ABREU, é embargado ARNALDO DE SOUZA BRITO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002158-58.2017.8.26.0020/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002158-58.2017.8.26.0020/5000
EMBARGANTE: JOSÉ AMARILDO DE ABREU
EMBARGADO: ARNALDO DE SOUZA BRITO
V O T O No 41099
Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração contra acórdão
que, por unanimidade, negou provimento ao apelo. O
embargante aponta contradição em relação à distribuição dos
honorários advocatícios.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Os embargos de declaração não merecem guarida. Não
se observa na hipótese nenhum dos requisitos autorizadores da interposição
deste tipo recursal previstos no art. 1022 CPC. O julgado colegiado não se
ressente de omissão, contradição ou obscuridade a serem aqui supridas,
necessárias até mesmo para fins de prequestionamento
Basta uma simples leitura do último parágrafo do acórdão
para esclarecer a alegada contradição do embargante. O autor pagará ao réu
apelante honorários advocatícios arbitrados em 12% sobre o valor da
condenação.
Em resumo, não há nada a ser declarado sobre o aresto
nesta oportunidade.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator